Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório manifestem as partes no prazo de 20(vinte) dias sobre todos os atos processuais produzidos junto ao Juízo de origem. Após conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator